Tribunal: TJSP
Processo: 2155528-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão da credora de proceder à penhora dos direitos de aquisição de bem imóvel, pertencente aos devedores – Descabimento – Possibilidade, dos devedores, suscitarem a impenhorabilidade dos direitos de aquisição, com fundamento na impenhorabilidade do bem de família. Precedente – Ônus de comprovar a multiplicidade de bens no acervo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão da credora de proceder à penhora dos direitos de aquisição de bem imóvel, pertencente aos devedores – Descabimento – Possibilidade, dos devedores, suscitarem a impenhorabilidade dos direitos de aquisição, com fundamento na impenhorabilidade do bem de família. Precedente – Ônus de comprovar a multiplicidade de bens no acervo patrimonial dos devedores é do próprio credor – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2155528-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante M.R.V.
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são agravados FABIANA TELES DA SILVA
e GIOVANNI RICARDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155528-95.2020.8.26.0000 -Voto no 14972
2
Agravo de Instrumento no: 2155528-95.2020.8.26.0000
Agravante: M.R.V. Engenharia e Participações S.A.
Agravados: Fabiana Teles da Silva e Outro
Magistrado de 1° grau: Luís Maurício Sodré de Oliveira
Comarca: São José dos Campos 3° Vara Cível
VOTO N° 14972
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Pretensão da credora de proceder à penhora
dos direitos de aquisição de bem imóvel, pertencente aos
devedores
Descabimento
Possibilidade, dos devedores,
suscitarem a impenhorabilidade dos direitos de aquisição, com
fundamento na impenhorabilidade do bem de família. Precedente
Ônus de comprovar a multiplicidade de bens no acervo
patrimonial dos devedores é do próprio credor Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
“MRV Engenharia e Participações S.A.”, nos autos da “EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, que move em face de “Fabiana Teles da Silva e
Outro”, contra a r. decisão1 que indeferiu a penhora dos direitos de
aquisição, dos executados, sobre o imóvel localizado na Rua das Marulas,
n° 51, apartamento n° 204, São José dos Campos/SP, por se tratar de bem
de família.
Agrava a exequente, argumentando que a
pretensão executória recaiu sobre os direitos de aquisição dos
executados sobre o bem imóvel em questão. Neste passo, sustenta que o
1 Fls. 190/192, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155528-95.2020.8.26.0000 -Voto no 14972
3
fato de o apartamento estar alienado a Instituição Financeira impede a
invocação da impenhorabilidade, com base no argumento de que se trata
de bem de família. No mais, aduz que não é o caso de aplicação da
inversão do ônus probatório, tal como versado pelo d. magistrado na r.
decisão agravada.
Não houve pedido liminar no presente recurso
(fl. 10).
Contraminuta às fls. 13/15.
Tornaram os autos conclusos.
É o relatório do necessário.
O agravo não deve ser provido.
Com efeito, no contexto da alienação fiduciária
imobiliária, entendo que a objeção da impenhorabilidade do bem
destinado à residência familiar pode ser estendida também para os casos
em que houver penhora sobre os direitos de aquisição deste mesmo
imóvel.
Isto porque, malgrado o devedor fiduciário não
tenha a propriedade plena sobre o imóvel, tem o efetivo domínio útil.
Consequentemente, a interpretação teleológica que se faz da norma
protetora dos bens de família (Lei 8009/90) não pode deixar escapar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155528-95.2020.8.26.0000 -Voto no 14972
4
seu alcance, os próprios direitos de aquisição deste bem.
Este Tribunal possui precedente neste sentido,
conforme se vê do julgado a seguir colacionado:
“Agravo de instrumento. Promessa de compra e
venda de imóvel. Ação de rescisão contratual
cumulada com devolução de quantias e reparação
de danos. Cumprimento de sentença. Penhora do
imóvel residencial dos devedores e sobre o qual
pesa alienação fiduciária. Constrição que seria
permitida sobre direitos somente. Alegação de
impenhorabilidade do bem de família. Imóvel
destinado
à
moradia
dos
agravantes.
Comprovação por meio de documentos. Presunção
não desconstituída pelos credores. Irrelevância do
valor do imóvel para o reconhecimento da
proteção
legal
(precedentes
do
STJ).
Desconstituição da penhora. Recurso provido. O
credor fiduciário não integra o polo passivo da
demanda, de modo que a constrição de imóvel de
sua titularidade violaria a garantia constitucional
do devido processo legal, o que não se pode
admitir, anotando-se que, apesar de notificado
acerca da constrição, ainda não se manifestou nos
autos principais. Assim, os agravantes são titulares
apenas de direitos sobre o imóvel, decorrentes da
promessa
de
compra
e
venda
e
eventual penhora somente poderia recair sobre
tais direitos, diante da existência de contrato de
alienação
fiduciária.
Contudo,
no
caso,
a penhora não se mostra cabível, uma vez que os
elementos que instruem o feito corroboram a
alegação de que os agravantes residem no imóvel
constrito, não tendo os agravados, por outro lado,
instruído o feito com subsídios aptos a desabonar
tal assertiva, sem considerar que a hipótese não se
amolda em nenhuma das exceções elencadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155528-95.2020.8.26.0000 -Voto no 14972
5
art. 3o da Lei no 8.009/90. Assim, prevalece a
proteção conferida ao bem de família, ficando
afastada a constrição lançada sobre o imóvel”
(Agravo
de
Instrumento
n°
2041703-76.2020.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi
Chicuta, 32° Câmara de Direito Privado, julgado
em 04/06/2020).
Ademais, em que pese o d. Magistrado não tenha
deliberado sobre a inversão do ônus probatório na demanda principal
(até porque se trata de feito executivo), declarou que era ônus da credora
“MRV” comprovar a existência de outros imóveis no acervo patrimonial
dos devedores, a fim de desconstituir o fundamento da
impenhorabilidade do bem de família, suscitado pelos devedores.
Neste giro, correta a exegese do d. Magistrado de
1° grau, posto que o ônus de comprovar a existência de multiplicidade
patrimonial do devedor, para fim de excussão, é do próprio credor. Isto
quer dizer que, na ausência de elementos que apontam para a
descaracterização do bem de família, a constrição perquirida não deve
mesmo subsistir.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
BEM DE FAMÍLIA
DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE
CORROBORAM A INFORMAÇÃO DE QUE O IMÓVEL
CONSTRITO É UTILIZADO PARA MORADIA DA
FAMÍLIA ÔNUS DO CREDOR DEMONSTRAR NÃO
SER
HIPÓTESE
DE
APLICAÇÃO
DA
IMPENHORABILIDADE LEGAL
EXTENSÃO OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155528-95.2020.8.26.0000 -Voto no 14972
6
VALOR DO IMÓVEL URBANO QUE NÃO IMPLICAM
O AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO
DECISÃO
REFORMADA. - Recurso provido” (Agravo de
Instrumento n° 2156605-76.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Edgard Rosa, 22° Câmara de Direito Privado,
julgado em 30/01/2020).
Em sendo assim, a r. decisão agravada, dado o seu
acerto, merece ser mantida, tal como lançada.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO,
nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura digital)